Tribunal: TJBA
Processo: 8146176-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146176-56.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CREUZA BATISTA LIMA DE JESUS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. AFLIBERCEPTE (EYLIA) OU RANIBIZUMABE (LUCENTIS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, condenando-o ao fornecimento dos medicamentos Aflibercepte (Eylia) ou Ranibizumabe (Lucentis), conforme prescrição médica, para tratamento de edema macular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir diante da inexistência de prévia recusa administrativa; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da suposta responsabilidade exclusiva do Município; e (iii) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas demandas de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso ao Poder Judiciário não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em demandas envolvendo direito fundamental à saúde, sob pena de violação ao princípio do acesso à Justiça. 4. O Sistema Único de Saúde é financiado solidariamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que autoriza a responsabilização de qualquer ente federado pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo custeio de tratamento médico é solidária entre os entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles. 6. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e compreende a assistência farmacêutica, garantindo o acesso universal e igualitário aos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades. 7. Os medicamentos Ranibizumabe (Lucentis) e Aflibercepte (Eylia) possuem registro na ANVISA e foram incorporados ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS n.º 18/2021. 8. Laudos médicos e nota técnica do NATJUS demonstram a adequação e a imprescindibilidade do tratamento prescrito, diante do caráter progressivo da doença e do risco de perda visual irreversível. 9. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da equidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de demanda de fornecimento de medicamento não depende de prévia recusa administrativa, quando evidenciado o risco à saúde do paciente. 2. Os entes federados possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente. 3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, § 1º; Lei n.º 8.080/1990, arts. 2º e 6º; CPC, arts. 85, § 8º; Portaria SCTIE/MS nº 18/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza, Tema 1313; TJBA, Apelação nº 8004530-89.2022.8.05.0044; TJBA, Apelação nº 8001540-17.2022.8.05.0274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8146176-56.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator.. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator